Tribunal: TJES
Processo: 5000111-44.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000111-44.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENALDO VIEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000111-44.2021.8.08.0007

RECORRENTE:

RENALDO VIEIRA DE SOUZA

RECORRIDO:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANDRE GUASTI MOTTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VEÍCULO NO ESTOQUE DA CONCESSIONÁRIA. EMISSÃO DE CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DO BEM. CONSONÂNCIA COM O ART. 24 DA LEI 11.795/2008. NÃO RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO VALOR INTEGRAL PAGO NO CONSÓRCIO DO VEÍCULO. VALOR ADICIONAL DE R$105,94 REFERENTE A ADICIONAL PELA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DO CONSÓRCIO. NÃO RECONHECIDO O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
RENALDO VIEIRA DE SOUZA
em face de
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que aderiu a grupo de consórcio da requerida, com vistas adquirir a motocicleta Honda CB 1000R. Segundo o requerente, este foi contemplado em fevereiro de 2020, momento em que já havia despendido o valor de R$57.190,11 (cinquenta e sete mil cento e noventa reais e onze centavos). No entanto, diante a falta da moto pretendida no estoque da concessionária à data de receber o seu veículo, foi-lhe oferecida carta de crédito no valor do bem (R$48.766,12). O autor, no entanto, não concordou com o cálculo realizado, acreditando ser devido o primeiro valor mencionado, ou seja, o total que pagou no consórcio, alegando ilegalidade, ainda, em um valor adicional cobrado na fatura paga no dia 20/04/2015.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Concluo, portanto, que todos os pedidos exordiais merecem ser rejeitados.

ISTO POSTO,
REJEITO
os pedidos constantes da exordial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3526959, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando, em síntese, pela má-fé e falha na prestação de serviço por parte da recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, com base na legislação vigente, o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Cabe notar, primeiramente, que o presente caso se trata de uma relação consumerista, uma vez que a recorrida se porta como fornecedora e o recorrente como consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. Dessa forma, diante a hipossuficiência técnica da parte autora, cabe à administradora do Consórcio provar equivocados os argumentos trazidos na peça inaugural e atestar sua defesa nos autos (art. 6º, VIII, do CDC).

Nesse sentido, é perceptível que as provas trazidas pela requerida, ora recorrida, são suficientes para comprovar a irrealidade dos fatos alegados pela parte requerente, de forma que não hão de sustentar-se, visto que os fatos narrados apresentam estar sob o manto da legalidade.

A respeito do valor da Carta de Crédito, a qual o recorrente afirma ser ilegal o pagamento em valor inferior ao pagamento total das parcelas pagas ao longo dos anos no consórcio, esta imputa-se correta. Digo isso, pois, de acordo com os ditames do art. 24 da Lei dos Consórcios (Lei nº 11.795/2008), o crédito a que o consorciado faz jus é igual ao valor do bem indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária. Ou seja, o valor deve ser igual ao valor do veículo Honda CB 1000R ABS, uma vez que foi este o veículo objeto do contrato, após a descontinuação do antigo veículo.

Como consta no ID nº 3526877, o valor da motocicleta totaliza R$48.576,00 (quarenta e oito mil quinhentos e setenta e seis reais), o que, com as correções contidas no §1º do art. 24 da Lei nº 11.795/2008, chegou ao valor de R$48.766,12 (quarenta e oito mil setecentos e sessenta e seis reais e doze centavos), conforme consta no demonstrativo de cálculo apresentado na fl. 6 do ID nº 3526971.

Segue o entendimento supracitado o Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Consórcio de veículo. Pleito de recebimento do crédito contratado. Sentença de parcial procedência para condenar o réu a devolver o valor de crédito inicialmente contratado, sendo negado o pedido de indenização por danos morais. Insurgência recursal do autor. (1) Alegação de que o crédito devido pelo consórcio/réu é o valor do veículo na data em que pagou a última prestação, e não o valor inicial do contrato. Acolhimento em parte. Impossibilidade de receber o valor inicialmente contratado, visto que a carta de crédito sofre atualizações ao longo do contrato, de acordo com o valor do bem. Igual impossibilidade, todavia, de receber o crédito correspondente ao valor do veículo na data de pagamento da última prestação, visto que anteriormente a isso o apelante foi contemplado no sorteio em assembleia geral ordinária.
Valor do crédito que, neste caso, deve corresponder àquele que constou na data de assembleia de contemplação, independentemente se optou por não utilizar o crédito naquele momento. Inteligência do artigo 24, § 1º, da Lei nº 11.795/2008, e do item 20 do Regulamento do Consórcio
. (2) Pleito de indenização em danos morais. Alegação de que a recusa do apelado em pagar o valor do crédito causou problemas de saúde ao apelante/autor. Não acolhimento. Ausência de provas de nexo causal a esse respeito. (3) Sucumbência. Distribuição da sentença mantida. (4) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0009643-53.2018.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS - J. 14.02.2022) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO.
CONTEMPLAÇÃO. CARTA DE CRÉDITO. PAGAMENTO A MENOR. INOCORRÊNCIA. VALOR VIGENTE NA DATA DA ASSEMBLÉIA DE CONTEMPLAÇÃO, COM OS RENDIMENTOS FINANCEIROS DEVIDOS ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO AO CONSORCIADO. PAGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 24, § 1º, DA LEI N. 11.795/2008. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0013602-42.2021.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 16.05.2022) (g.n.)

Sendo assim, não há ilegalidade nos pagamentos, uma vez que existe previsão legal acerca do cálculo do crédito e esse foi seguido à risca pela parte recorrida, não havendo impugnação específica pelo recorrente sobre a forma em que o cálculo foi realizado, nem tampouco foi apresentada outra forma de cálculo acerca do valor da carta de crédito seguindo os ditames da Lei nº 11.795/2008. Os cálculos, portanto, encontram-se incontroversos e devem, dessa forma, serem tidos como corretos, não havendo dever de indenização, uma vez que corretamente pago, como consta comprovante de transferência bancária em ID nº 3526945.

Ainda, a respeito do pagamento da multa no valor de R$105,94 (cento e cinco reais e noventa e quatro centavos), que o recorrente imputa ser incorreto, entendo que a indenização a respeito desse valor também não é devido. Isto se dá pelo fato de que o valor referido não se trata de multa ou juros de mora, mas sim uma regularização do pagamento, em vista da substituição do bem objeto do consórcio, conforme discorre a sentença.

Dessa forma, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)